Tribunal: TJDFT
Processo: 0733388-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733388-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPONINA SOARES DE CARVALHO IQBAL AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Reitere-se a intimação da agravada CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES PUBLICOS DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por Oficial de Justiça, a ser cumprido junto ao seu representante legal LUCIANO DA CUNHA SOARES CPF: 005.392.431-24 no endereço QR 401 CONJUNTO 28 13 SAMAMBAIA NORTE (SAMAMBAIA) BRASÍLIADF CEP 72319-028, facultando-se o cumprimento por meio do telefone/whatsapp (61) 99538-3439 - ID origem 141412995 - certificando-se na diligência eventuais cumprimentos negativos para cada um dos meios franqueados. Diante da decisão de ID 207868852 no feito originário 0737200-93.2021.8.07.0001, oficie-se o Juízo a quo para que informe esta relatoria acerca do efetivo cumprimento da determinação constante no dispositivo da decisão de ID 62937366 a ser cumprido por aquela serventia, notadamente o encaminhamento do ofício ao órgão naquela plasmado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator